Tribunal: TJPA
Processo: 0814364-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814364-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO WILSON SOUSA DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. AÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA SEXUAL QUE TRAZ CONSIGO TRAUMAS EMOCIONAIS E SEQUELAS DE ORDEM PSICOLÓGICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RAIMUNDO WILSON SOUSA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23.07.2018 em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra duas crianças, umas delas, sua neta.

Argumenta que, no dia 30.04.2022, o coacto estava em sua residência com sua família quando foi surpreendido pelos policiais civis que compareceram no seu endereço munidos do mandado expedido em 2018, tendo tomado conhecimento da investigação em curso contra si apenas nesse momento.

Discorre acerca do constrangimento ilegal imposto ao paciente, argumentando que o decreto preventivo padece de fundamentação idônea, bem como, suscitando os predicados pessoais do coacto, elementos que justificam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Assevera que não há nos autos provas suficientes da autoria delitiva, posto que o único elemento que aponta o réu como autor do crime seriam os depoimentos das vítimas, o que torna o decreto preventivo injusto e ineficaz, especialmente, se considerado o caráter excepcional da prisão.

Ao final, pugna pela concessão liminar do
writ,
para que seja concedida a liberdade ao paciente. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 11448960).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 11537229).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 11582832) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento imposto ao paciente decorrente da suposta ilegalidade da sua prisão em flagrante, aduzindo em resumo: 1 – que inexistem provas suficientes da autoria delitiva; 2 – que não houve fundamentação idônea do decreto prisional e que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva; 3 – que o coacto apresenta predicados pessoais favoráveis que justificam a concessão da liberdade.

Em pleito subsidiário, demandou pela substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

De plano, é imperioso ressaltar que o argumento acerca da inexistência de prova da autoria no cometimento do ilícito demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente writ, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, de modo que a matéria não deve ser conhecida. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE ADOLESCENTE. PADRASTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1.
O decreto de prisão indica a existência de prova da materialidade do crime, bem como de indícios de autoria. Desse modo, não se revela viável, tal qual pretende o impetrante, o revolvimento do material fático-probatório, como forma de comprovar a inocência do paciente, desiderato que esbarra nos limites estreitos do habeas corpus.

(...)

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

(HC 634.224/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER FEITA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E HISTÓRICO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
"No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva"
(HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018).

(...)

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Em razão do exposto, a aludida tese de ausência de prova da autoria não deve ser conhecida.

De outra banda, a insurgência do impetrante quanto a suposta ilegalidade da prisão em flagrante do coacto, fulcrada da alegada ausência de fundamentação do decreto, não merece prosperar. Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados e fundamentados tanto na decisão que decretou a segregação cautelar do coacto (ID 11349140), quanto naquela que indeferiu o pedido de revogação (ID 11349143), tendo sido motivada na gravidade concreta e no
modus operandi
do delito praticado, qual seja, estupro de vulnerável, contra duas vítimas, uma delas sua própria neta, ressaltando o
decisum
a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas.

Demais disso, a segregação do paciente foi justificada pela presença de outro procedimento penal em seu desfavor em razão da suposta prática de crime contra a vida nos autos do processo nº. 0000062-31.2004.8.14.0100, demonstrando sua inclinação ao cometimento de ilícitos de natureza grave, e possível reiteração delitiva caso seja solto, senão vejamos o trecho do fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
, na parte que importa,
verbis:

“(...)

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia, tratando-se, em tese, de crime contra vulnerável, supostamente praticado contra vítimas diversas, havendo relatos de que o(s) acusado(s) supostamente teria cometido o delito de estupro de vulnerável contra a vítima S.N.D.S., de 08 (oito) anos de idade na época dos fatos, sua neta, e contra a vítima K.P.M., de 11 (onze) anos de idade na época dos fatos. Consta que o acusado teria puxado a vítima S.N.D.S. pela perna, enquanto brincava com a vítima K.P.M., falando, “vem aqui menina pra vê se sua periquita tá gorda” (textuais), levando-a para o sofá da casa, juntamente com a vítima K.P.M., momento em que teria aberto as pernas das duas vítimas, sendo que S.N.D.S. teria sentido dor e começado a chorar, ocasião em que o acusado teria ligado a caixa d’água para abafar o choro da criança, relata ainda, que em outra situação, supostamente em continuidade delitiva, o acusado teria levado a vítima S.N.D.S. para o quarto, a enrolando em um lençol, deixando apenas suas pernas e partes intimas descobertas, momento em que a vítima teria sentido dor e medo, tendo começado a chorar e gritar, razão pela qual o acusado teria novamente ligado a caixa d’água, sendo relatado pela vítima S.N.D.S., em relatório psicológico, que o acusado teria feito com ela “coisa que dói” (textuais), e que ele “tirava o bibiu pra fora e ficava esfregando na minha mão uma coisa liguenta” (textuais), a vítima K.P.M., por sua vez, teria relatado que o acusado, desde quando tinha 09 (nove) anos, lhe oferecia dinheiro para passar as mãos em seu corpo e não contar a ninguém, que os abusos aconteciam na casa do acusado, que ela a chamava quando estava brincando na rua com a vítima S.N.D.S. e que teria presenciado o acusado abusando de S.N.D.S. Em razão da gravidade do delito, foi decretada a prisão do acusado na data de 23.07.2018, nos autos de nº. 008982-71.2018.814.0045, entretanto, o acusado só veio a ser preso no dia 30.04.2022, permanecendo foragido por aproximadamente 04 (quatro) anos, obstruindo a instrução criminal, visto que, embora recebida a denúncia na data de 31.01.2019, a citação só foi realizada após a prisão, na data de 13.05.2022, aliado a isso, o acusado responde a outro(s) procedimento(s) penal(is), na medida em que solto, voltou a se envolver com a prática de crimes, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s), não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O(s) acusado(s) registra(m) outro(s) procedimento(s) criminal(is) em andamento pela suposta prática de crime contra a vida, autos nº. 0000062-31.2004.8.14.0100, nos quais foi recentemente proferida decisão de pronúncia em desfavor do acusado.

(...)”

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva ? o recorrente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de tenra idade (3 anos), inclusive lesionando-a com uma mordida, aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar, por ser tio-avô da vítima ?, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 138.712/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

(...)

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Acusado, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

4. Na hipótese, o Acusado utilizou-se de sua hierarquia familiar para praticar o crime de estupro contra sua filha, além de submetê-la a ameaças após a consumação dos atos abusivos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de fevereiro de 2023.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/02/2023